Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa eletrônica com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos via sistemas, tais como o Sisbajud, Infojud e Renajud, convém destacar não existir no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período entre requerimentos dessa espécie ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. No caso em deslinde, a derradeira pesquisa teria ocorrido no ano de 2020, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.1. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual.
4. Recurso provido